Tribunal: STM
Processo: 7000683-61.2019.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000683-61.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTES: PATRICIA SILVA GADELHA E DIOGO ALVES VERRI GARCIA DE SOUZA
ADVOGADOS: TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI, MARLON TOMAZETTE E
MARCONNI CHIANCA TOSCANO DA FRANCA
IMPETRADO: PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR - BRASÍLIA
INTERESSADO: UNIÃO
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para apreciação
e julgamento do presente feito, suscitada pela Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que, acompanhada do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, determinava a remessa dos autos à Justiça
Federal. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a preliminar de perda de objeto
arguida pela PGJM. Na sequência, por maioria, no mérito, denegou a segurança,
por falta de amparo legal, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE
AQUINO concediam a Segurança para manter a suspensão do prazo de validade
do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva
no cargo de Juiz-Auditor Substituto (atual Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da União) pelo período de 05 anos, a contar de maio de 2019.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à primeira
preliminar.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO fará declaração de voto.
Na forma regimental, usaram da palavra a Advogada da defesa, Dra. Tathiana
Conde Villeth Cobucci, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro
Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:19:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5217846
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000683-61.2019.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
IMPETRANTE: DIOGO ALVES VERRI GARCIA DE SOUZA.
IMPETRADO: MINISTRO-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
ADVOGADA: DRA. TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI.
INTERESSADO: UNIÃO - ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. PERDA DE
OBJETO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ FEDERAL. SUSPENSÃO. APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REFLEXO NO SURGIMENTO DE VAGAS.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. MERA
EXPECTATIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Alegado direito líquido e certo à suspensão do concurso de Juiz Federal da Justiça Militar
da União em face da quebra da segurança jurídica e da confiança legítima firmada com o
impetrante no edital, pois, ao aumentar o limite etário da aposentadoria compulsória dos
juízes de primeira instância de 70 (setenta) para 75 (setenta e cinco) anos, logo após a
homologação de resultado final do certame, a Lei Complementar nº 152/2015 inviabilizou
o surgimento da nova vaga que, em tese, seria ocupada pelo impetrante.
Preliminar de incompetência para julgar o feito rejeitada por maioria.
O Plenário conheceu da ação mandamental quando já expirado o prazo de validade do
concurso. Preliminar de perda de objeto rejeitada por unanimidade.
No mérito, não obstante o esforço argumentativo, inexiste direito líquido e certo à
nomeação em face da alteração legislativa que promoveu o adiamento da aposentadoria
compulsória e, desse modo, repercutiu na não abertura de novas vagas durante a
vigência do concurso público.
O impetrante ocupava o 17º lugar na lista de aprovados enquanto o edital do certame
previu o provimento, tão somente, de 6 (seis) vagas. Inexiste segurança jurídica com
relação a qualquer situação estimada para além das vagas nele delimitadas.
Não se vislumbra hipótese de preterição arbitrária ou imotivada por parte da
administração.
Mandamus denegado. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar
de incompetência da Justiça Militar da União para apreciação e julgamento do presente feito,
suscitada pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que determinava
a remessa dos autos à Justiça Federal. Em seguida, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
perda de objeto arguida pela PGJM; e, no mérito, por maioria, em denegar a segurança, por falta de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:19:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5217846
amparo legal.
Brasília, 25 de novembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado, inicialmente, por DIOGO ALVES VERRI GARCIA DE SOUZA
e PATRÍCIA SILVA GADELHA, contra a Decisão do Ministro-Presidente que, no Processo SEI nº 009355/19-
00.01, em 19/6/2019, indeferiu o pedido de suspensão do prazo de validade do Concurso Público para
Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz-Auditor Substituto (atual Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da União), por falta de amparo legal (doc. 1 do evento 1 do e-Proc
STM).
O decisum, após parecer negativo das Assessorias Jurídicas do Diretor-Geral e da Presidência do STM,
concluiu pela:
"(...) inexistência de disciplina jurídica que reja diretamente a tese construída pelos
Peticionários, a qual consiste, como visto, na 'confiança legítima' de que as vagas para o
cargo de Juiz Federal Substituto surgiram à luz da aplicação das normas jurídicas vigentes
à época da homologação do certame." (Grifo nosso.) (doc. 3 do evento 1 do e-Proc STM.)
Em 19/11/2012, com a publicação do Edital nº 1 - STM, de 16/11/2012 -, ocorreu a abertura do Concurso
Público para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva no Cargo de Juiz-Auditor Substituto
da Justiça Militar da União (doc. 3 do evento 1 do e-Proc STM).
Nos termos do item 1.2 do aludido Edital, o concurso destinava-se ao provimento de 6 (seis) vagas no
cargo de Juiz-Auditor Substituto da Justiça Militar da União, sendo reservados aos candidatos com
deficiência 5% (cinco por cento) das vagas previstas, vedado o arredondamento superior, bem como das
que viessem a vagar, além daquelas que fossem criadas durante o respectivo prazo de validade do
certame.
De acordo com o item 16.29 do Edital nº 1/2012, do STM, a validade de até 2 (dois) anos do aludido
concurso público iniciaria a partir da data de publicação da homologação do resultado final, o que ocorreu
em 18/9/2015, por meio do Edital nº 48 - STM, de 14/9/2015 (doc. 6 do evento 1 do e-Proc STM).
Porém, em consonância com o art. 37, inciso III, da Constituição Federal de 1988 , c/c o art. 16 da
Resolução CNJ nº 75/2009 e o item 16.29 do Edital nº 1/2012, do STM, o prazo de validade do concurso
foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, período esse que se esgotou em 18/9/2019 (doc. 7 do evento 1 do
e-Proc STM).
Seguindo rigorosamente a ordem de classificação do Edital nº 48/2015, do STM, que publicou a
homologação do resultado final do concurso, o último chamado para tomar posse foi o 16º colocado
(PATRÍCIA SILVA GADELHA - Ato nº 2778/2019 do STM), que, quando da impetração do Mandado de
Segurança, também figurava no polo passivo da Ação. O impetrante DIOGO ALVES VERRI GARCIA DE
SOUZA ocupava o 17º lugar na lista de aprovados.
Nas razões do mandamus, a Defesa argumentou que a Lei Complementar nº 152/2015, nos termos do 40,
§ 1º, inciso II, da Constituição Federal, aumentou o limite etário da aposentadoria compulsória dos
juízes de primeira instância para 75 (setenta e cinco) anos de idade, sem prever regras de transição para
relações jurídicas em curso, ocasionando um descompasso com a segurança jurídica e com a confiança
legítima firmada no Edital nº 1º - STM, de 16/11/2012. Isso porque, quando das publicações do edital de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:19:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5217846
abertura (19/11/2012) e da homologação do resultado final do certame (18/9/2015), como estava vigente
o alterado art. 40, inciso II, da Carta Magna, os impetrantes tinham a certeza de que, antes do fim do
prazo de validade do concurso, abririam duas novas vagas no Cargo de Juiz Federal da Justiça Militar da
União, que seriam por eles ocupadas.
Nesse sentido, concluiu que a suspensão do prazo de validade do certame pelo período de 5 (cinco) anos
- acréscimo este relativo à alteração da nova regra da aposentadoria compulsória -, até que haja duas
novas vacâncias, seria a medida que mais se aproximaria da concretização do princípio da segurança
jurídica e da confiança legítima no caso concreto.
Destarte, requereu, liminarmente, a suspensão da fluência do prazo de validade do certame regido pelo
Edital nº 01/2012, do STM, até o julgamento final do presente writ. No mérito, pleiteou a concessão da
segurança para manter a suspensão do prazo de validade do concurso pelo período de 5 (cinco) anos, a
contar de maio de 2019, até que sobrevenham 2 (duas) vacâncias e que os impetrantes sejam nomeados
e empossados no Cargo de Juiz Federal da Justiça Militar da União.
Em Decisão de 29/7/2019, o então Ministro-Relator Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO, por entender que os
impetrantes não demonstraram o alegado direito líquido e certo, negou seguimento ao mandamus, com
fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c o art. 12, inciso V e o art. 95, § 2º, ambos do RISTM em
vigência à época (evento 5 do e-Proc STM).
Irresignada, a Defesa, em 19/8/2019, interpôs o Agravo Interno nº 7000886-23.2019.7.00.0000
(evento 15 do e-Proc STM). Nas Razões, reiterou os argumentos apresentados na peça inicial e, ao final,
requereu a reconsideração da Decisão ora agravada e, caso contrário, a remessa dos autos ao Plenário.
Em 4/9/2019, a então candidata PATRÍCIA SILVA GADELHA foi nomeada para o cargo de Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da União, conforme Ato nº 2778/2019, publicado no DOU 2 nº 172, de 5 de
setembro de 2019.
Na Sessão de 8/10/2019, após o retorno de vista do Ministro José Barroso Filho, o Ministro-Presidente, na
forma do inciso III do parágrafo único do art. 67 do RISTM, diante do empate na votação, proferiu voto
de qualidade, para dar provimento ao Agravo Interno nº 7000886-23.2019.7.00.0000 e conhecer do
Mandando de Segurança impetrado pelo agravante DIOGO ALVES VERRI GARCIA DE SOUZA (eventos
20/21 do e-Proc STM).
Em Decisão de 12/12/2019, o então Ministro-Relator Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO indeferiu a liminar
pleiteada em face da impossibilidade de suspender a fluência do prazo de validade do certame, uma vez
que este se encerrara em 18/9/2019 e, ratificando a Decisão Plenária, julgou prejudicado o writ of
mandamus com relação à impetrante PATRÍCIA SILVA GADELHA, à vista de sua nomeação para o cargo de
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar.
Solicitadas informações à autoridade apontada como coatora, o Exmo. Sr. Ministro-Presidente Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS as prestou em 20/1/2020 (Evento 31 do e-Proc STM).
Em 22/1/2020, a Defesa apresentou manifestação complementar, a qual será considerada, tão somente,
com relação aos argumentos relativos ao fato superveniente, qual seja, o encerramento do prazo de
validade do concurso público. Neste quesito, alegou que "a impetração da segurança (jun/19) ocorreu
antes do fim da vigência do certame (set/19), de modo que a superação deste marco após o ajuizamento
da ação não impede o provimento integral do pedido, em análise do mérito" (Evento 34 do e-Proc STM).
A Advocacia-Geral da União, em 27/1/2020, manifestou interesse em ingressar no feito, em observância
ao art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009 (Evento 36 do e-Proc STM), contudo, embora intimada, não se
manifestou no prazo de 10 (dez) dias (Evento 45 do e-Proc STM).
Em 31/1/2020, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
Cezar Luís Rangel Coutinho, suscitou, preliminarmente, a perda de objeto do writ, pois, como o prazo de
validade do certame findou-se em 18/9/2019, a apreciação do Mandado de Segurança estaria
prejudicada. No mérito, opinou pela denegação da ordem, por absoluta falta de amparo legal (Evento 37
do e-Proc STM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:19:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5217846
O feito foi redistribuído a esta Relatora nos termos dos arts. 24, inciso II e 38 (atuais 25, II, e 39), todos do
RISTM.
O impetrante ofertou memoriais e a AGU manifestou-se extemporaneamente nos autos em desfavor do
pleito.
É o Relatório.

VOTO
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA (SUSCITADA DE OFÍCIO)

Muito embora em Sessão de 8/10/2019, esta Corte, por maioria de votos, tenha dado provimento ao
Agravo Interno nº 7000886-23.2019.7.00.0000 para conhecer do Mandando de Segurança, esta Relatora
não estava presente naquele julgamento, razão pela qual não fora questionada e, portanto, não
analisada, a competência para processar e julgar o feito, sendo tão somente debatida a questão do
direito líquido e certo como pressuposto de conhecimento do writ.
Como prevê o Regimento Interno desta Casa (atual art. 13, inciso V), é atribuição do Relator negar
seguimento a pedido estranho à competência do Tribunal. Todavia, em respeito à decisão plenária, que já
havia se posicionado pelo conhecimento do mandamus, vislumbrei a necessidade de suscitar a quaestio
neste momento processual.
Suscitei, portanto, a presente preliminar de incompetência e votei vencida para determinar a
remessa dos autos à Justiça Federal.
Isso porque, a meu ver, está-se diante de nulidade absoluta, de modo que eventual decisão desta Corte
Castrense terminaria por impor prejuízos mais severos ao impetrante.
De fato, a Constituição Federal assim determina:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho;
(...)
VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal,
excetuados os casos de competência dos tribunais federais;
Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.

Consabido ser a lei mencionada pela Carta Magna o Código Penal Militar, que traz em seu art. 9° o rol dos
crimes militares julgados por esta jurisdição especializada.
Certo é que o Regimento Interno do STM define como sendo de competência do Plenário processar e
julgar originariamente os mandados de segurança contra seus atos, os do Presidente e de outras
autoridades da Justiça Militar. Sem embargo, não está ele a referir-se às questões nas quais prevalece o
foro federal ordinário.
Analisando o presente writ, vislumbrei que o fato de o Presidente deste Pretório ter indeferido o pedido de
suspensão do prazo de validade do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:19:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5217846
de Reserva no Cargo de Juiz-Auditor Substituto (atual Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União),
levou à equivocada impetração do presente mandamus perante este Tribunal. Por tal motivo, cumpre-me
esclarecer a disposição do art. 4° do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar no contexto
constitucional pátrio.
Inicialmente, observo ser o Presidente desta Corte castrense autoridade federal e, por conseguinte, o foro
competente para julgar pleitos e irresignações formulados por servidores públicos da União é a Justiça
Federal comum. A previsão constante do Regimento Interno do STM no tocante aos julgamentos dos
mandados de segurança refere-se aos atos praticados no exercício da atividade fim desta Casa de Justiça,
e só.
Exemplo claro está no julgamento do pedido formulado pelos serventuários deste Tribunal referente ao
pagamento de verbas salariais no âmbito do TRF em segundo grau de jurisdição, corroborado pelos
Ministros desta Casa na 30ª sessão administrativa em 9/9/2015.
Mais, eventuais mandados de segurança de candidatos insatisfeitos com resultados de concurso público
promovido pelo Supremo Tribunal Federal quanto por qualquer outro tribunal federal, serão analisados
pela Justiça Federal ordinária.
No mesmo sentido, julgado envolvendo concurso público para juiz substituto da Justiça do Trabalho de
Estado de Roraima foi analisado pela Justiça Federal da 1ª Região:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. NATUREZA PREPARATÓRIA. AÇÃO
PRINCIPAL. SUSPENSÃO. NOMEAÇÃO. JUÍZES SUBSTITUTOS DO TRABALHO. IX
CONCURSO.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO. 1. Preliminar de
incompetência do juízo de 1ª instância rejeitada, tendo em vista que se trata de ação
incidental acessória de ação civil pública e que não há indicação de nenhuma autoridade
com foro privilegiado. 2. O Ministério Público Federal, em vista do disposto no art. 129, III,
da Constituição Federal de 1988, e no art. 6º, VII, a e b, Lei Complementar 75, de 1993,
tem legitimidade para promover a ação civil pública com vistas à proteção de interesses
coletivos. 3. Inexistência de impossibilidade jurídica do pedido e da falta de interesse de
agir, uma vez que esclarecido está que o objetivo da ação é suspender a posse dos
candidatos aprovados no XI concurso para provimento do cargo de Juiz do Trabalho
Substituto da 14ª Região da Justiça do Trabalho, Estado de Rondônia. 4. Inocorrência de
nulidade da sentença tendo em vista que não está confirmada a suspeição do juiz e por
ter, na ação principal excluído do polo passivo um dos requeridos da ação cautelar. 5. A
sentença tem razoável relatório e está suficientemente fundamentada, não podendo ser
acoimada de nula por esse motivo. 6. Não existindo produção de provas orais nem
periciais, não tendo pois audiência de instrução e julgamento, não há lugar para razões
finais. 7. A ação cautelar preparatória da ação principal tem o objetivo de suspender a
nomeação de magistrados aprovados em concurso, ante a presença do fumus boni iuris e
do periculum in mora. 8. Apelações não providas. A Turma, por unanimidade, negou
provimento às apelações.
(AC 00203337619984010000, DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, TRF1 -
TERCEIRA TURMA, DJ DATA:14/1/2005 Pg:29.).

No âmbito desta Corte militar, já proferi outrora idêntica Decisão, em 27/08/2018, nos autos do MS nº
7000544-46.2018.7.00.0000.
Ante o exposto, votei vencida para declarar a incompetência da Justiça Militar da União para apreciação e
julgamento do presente feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal comum.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:19:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5217846
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luís Rangel
Coutinho (evento 37), suscitou, preliminarmente, a perda de objeto do presente writ. Aduziu restar a
apreciação do mandamus prejudicada, pois, como o prazo de validade do certame expirou em 18/9/2019,
ocorreu a perda superveniente do objeto.
Sobre a quaestio, a Defesa manifestou-se, em 22/1/2020, aduzindo o contrário, que "a impetração da
segurança (jun/19) ocorreu antes do fim da vigência do certame (set/19), de modo que a superação deste
marco após o ajuizamento da ação não impede o provimento integral do pedido, em análise do mérito"
(Evento 34 do e-Proc STM).
O Mandado de Segurança foi impetrado em 26/6/019. Por entender que a alteração das normas de
aposentadoria compulsória dos juízes não tem nenhuma relação com o edital de abertura do aludido
concurso público, muito menos comprova, de plano, o direito líquido e certo à nomeação do candidato
classificado no cadastro reserva, o então Ministro-Relator, em 29/7/2019, não conheceu da ação.
Em 19/8/2019, a Defesa agravou da Decisão monocrática. Em 8/10/2019, por meio do voto de qualidade,
o Ministro-Presidente deu provimento ao Agravo Interno nº 7000886-23.2019.7.00.0000 e conheceu a
ação mandamental.
O próprio impetrante, ao requerer a concessão urgente de medida liminar, pontuou que "o risco de
ineficácia da medida vem plasmado pela iminência de vencimento do prazo de vigência do
certame, em 18 de setembro próximo."
Por outro lado, argumentou que:
"(...) o próprio Supremo Tribunal Federal discute (RE 766304), com repercussão
geral reconhecida (Tema 683), o direito à nomeação de candidato, quando
judicializada a ação após findo o prazo da validade de concurso, o que, em
interpretação a contrario sensu, afasta a ocorrência de óbices quando o feito é ajuizado
anteriormente."

De fato, o prazo de validade do concurso (18/9/2019) expirou antes do writ ser conhecido pelo Plenário
desta Corte em sede de Agravo (8/10/2019), o que poderia ensejar decisão pela perda superveniente do
objeto desta Ação.
Ocorre que, com relação a essa preliminar, não obstante não constar expressamente do Acórdão do
Agravo Interno, em Declaração de Voto consta ter o Ministro Artur Vidigal suscitado-a, ao pontuar, verbis:
"Por fim, encontra-se prejudicada a impetração, ante a perda de seu objeto, qual seja, "o
prazo de validade do certame regido pelo Edital nº 01/STM/2012", já transcorreu em 18
de setembro de 2019.
Ante o exposto, votei vencido, convergindo com os Ministros Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO
(Relator), Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI e
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, para rejeitar o Agravo Interno interposto pela Defesa
para manter irretocável a Decisão atacada, ainda que por razões complementares."
Contudo, quando este STM conheceu do Mandado de Segurança na Sessão de 8/10/2019, após expirado o
prazo de validade do concurso, a Defesa deixou de tomar outras providências a tempo contra a nova
situação jurídica delineada, no aguardo do provimento jurisdicional. Julgá-lo prejudicado no presente
momento seria desprestigiar o princípio da boa fé, razão pela qual rejeito a preliminar para ingressar na
análise do mérito.

MÉRITO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:19:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5217846
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra a Decisão do Exmo. Sr. Ministro-Presidente que, em
19/6/2019, indeferiu o pedido de suspensão do prazo de validade do Concurso Público para Provimento
de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz-Auditor Substituto (atual Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar), por falta de amparo legal.
Superadas as preliminares, no mérito, insurgiu-se a Defesa, alegando que o direito líquido e certo restaria
comprovado em face da quebra da segurança jurídica e da confiança legítima firmada com o impetrante
no Edital nº 1/2012 do STM. Isso porque, ao aumentar o limite etário da aposentadoria compulsória dos
juízes de primeira instância de 70 (setenta) anos para 75 (setenta e cinco) anos de idade, logo após a
homologação de resultado final do certame, a Lei Complementar nº 152/2015 inviabilizou o surgimento
da nova vaga no Cargo de Juiz Federal da Justiça Militar da União que, em tese, seria ocupada pelo
impetrante.
Sem embargo, razão não lhe assiste.
Rememoro que DIOGO ALVES VERRI GARCIA DE SOUZA ocupava o 17º lugar na lista de aprovados
enquanto o edital do concurso previu o provimento, tão somente, de 6 (seis) vagas, existindo, ainda, a
reserva de 5% para os candidatos portadores de deficiência.
Como bem aduziu o Ministro Artur Vidigal, em sua declaração de voto no Agravo Interno nº 7000886-
23.2019.7.00.0000 (evento 46 do Agravo):
"Com efeito, além do Impetrante, ora Agravante, sequer constar dentro das vagas
previstas no edital, pelo que não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera
expectativa de direito, não tem a possibilidade de interferir na opção política e econômica
fundamental do Estado, enquanto legislador, de regular a aposentadoria de seus agentes
públicos, como no caso.
Assim, se a Lei Complementar nº 152, de 3 de dezembro de 2015, aumentou o limite
etário da aposentadoria compulsória dos agentes públicos para 75 (setenta e cinco)
anos de idade, isso nada tem a ver com a mera expectativa de direito que tinha o
candidato aprovado em cadastro reserva de ser nomeado para o cargo de Juiz Federal da
Justiça Militar da União, não havendo que se falar em descompasso com a segurança
jurídica ou com a confiança legítima firmada no Edital nº 1º/2012, como sustentou a
Defesa, até porque um candidato que não tenha sido aprovado dentro das vagas
previstas no Edital não possui confiança alguma quanto à sua nomeação.
(...)
Assim, de antemão, verifica-se que o candidato aprovado em 17º lugar não tem direito
líquido e certo à nomeação, porquanto nenhuma das hipóteses se verificou. Ademais,
mesmo que surgisse a dita vaga apontada pelo Impetrante, considerando que o limite
etário para aposentadoria não tivesse sido aumentado, ainda assim a nomeação não seria
seu direito líquido e certo, uma vez que faz parte da discricionariedade da Administração.
O que não poderia ocorrer seria sua preterição arbitrária e imotivada, circunstância que
não se verificou. Em que pese representar um infortúnio na vida do Impetrante, todos os
demais candidatos aprovados em concursos públicos nesse período, no ínterim da
transição de aplicação da novel legislação, também foram afetados. Obviamente as
vagas a surgir - não as existentes -, serão diminuídas em razão de ter sido prorrogada a
possibilidade de permanência dos agentes públicos em seus cargos."
Não obstante o esforço argumentativo e a tese da Defesa, a questão de direito ora posta é simples e
objetiva: inexiste direito líquido e certo à nomeação em face da alteração legislativa que promoveu o
adiamento da aposentadoria compulsória e, desse modo, repercutiu na não abertura de novas vagas
durante a vigência do concurso público.
Ilusória a mencionada confiança legítima de que as vagas para o cargo de Juiz Federal Substituto
surgiriam à luz da aplicação das normas jurídicas vigentes à época da homologação do certame e que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:19:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5217846
com isso deveria ser garantida a nomeação do impetrante. Muito menos há que falar em segurança
jurídica firmada com ele por meio do Edital nº 1/2012 do STM.
Certo é que o edital não configura apenas um chamamento aos candidatos interessados em participar do
certame, é, sobretudo, "a lei do concurso público", vinculando, de forma recíproca, tanto a administração
quanto os candidatos aos regramentos ali previstos, desde que compatíveis com as leis que o regem. Tal
máxima consiste no princípio da vinculação ao edital.
Pois bem, nenhum edital prevê ou calcula o número de vagas a serem oferecidas ou preenchidas com
base na soma das existentes com aquelas que, com fundamento nas normas de aposentadoria vigentes,
virão a surgir no decorrer de sua validade.
In casu, a previsão do edital era para o provimento, tão somente, de 6 (seis) vagas, bem como das que
viessem a surgir, tratando-se esta última de disposição incerta e condicionada ao aperfeiçoamento futuro
de situações jurídicas. Destarte, inexistem garantias e, consequentemente, segurança jurídica com
relação a qualquer situação prevista ou estimada para além das vagas nele delimitadas.
Por óbvio, as demais que surgiram não estavam contabilizadas no edital, justamente por não
configurarem situações de direito definidas, aperfeiçoadas. O próprio impetrante, em citação à fl. 20 da
inicial, destaca trecho que considera resguardar a confiança legítima "o direito do contribuinte em relação
a atos administrativos consolidados à luz de critério anteriormente adotado."
Acertada, portanto, a Decisão do Presidente, devendo a Administração obediência às regras previstas no
edital, não tendo que adaptá-las em razão da edição de novas normas de aposentadoria compulsória por
idade.
Nunca se previu, no edital do concurso, a existência de 6 (seis) vagas e mais 2 (duas) decorrentes de
aposentadorias compulsórias já "tidas como certas", justamente por se tratar de situações jurídicas
inexistentes. Daí, não se poder contar com elas, por configurar mera expectativa do candidato, assim
como não se poderia contar com a aposentadoria voluntária de um magistrado que expressasse seu
desejo, mas não o fizesse, mesmo se aparentemente "certa" a aposentação compulsória. Isto porque a
situação jurídica não se perfez, podendo não ocorrer no momento esperado em face de alteração
legislativa, como verificou-se in casu, prevalecendo o princípio tempus regit actum.
O que se verificou, in specie, foi o direito de o magistrado permanecer mais tempo no cargo, na ativa, em
contraposição a uma mera expectativa pessoal de um candidato de ingressar na carreira que, sequer,
estava próximo do número de vagas oferecidos pelo certame.
Aduz a inicial, verbis:
"Como se vê, a regra trazida pela Lei Complementar (dez. 2015) impôs, para o
caso concreto, um descompasso com a segurança jurídica e com a confiança
legítima que os candidatos aprovados detinham no momento da homologação do
concurso (set. 2015), quando ainda vigente a aposentadoria compulsória aos setenta
anos. Tal confiança desaguava na certeza de abertura de duas novas vagas para o cargo
de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, decorrente da forma de vacância então
constitucionalmente estabelecida por norma trintenária".

Contudo, o argumento de "previsão" utilizado sob o manto da "confiança legítima" poderia ser usado em
sentido oposto, porquanto a própria Defesa reforça que o concurso foi homologado em 18/9/2015 e, em
dezembro do mesmo ano, apenas três meses depois, foi sancionada a Lei Complementar nº 152/2015, de
conhecimento notório, especialmente pelos estudiosos de direito. Mesmo porque a Emenda
Constitucional nº 88 já havia sido publicada em 8/5/2015, estabelecendo:
Art. 1º O art. 40 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 40..............................................................................

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:19:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5217846
§ 1º .....................................................................................
.............................................................................................
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70
(setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de
lei complementar;" (Grifos nossos.)

Destarte, promulgada a reforma antes mesmo da homologação do concurso, deveria o candidato ter
calculado, por igual e de antemão, que as duas vagas reivindicadas como sendo de aposentadorias
compulsórias não mais surgiriam com a iminente aprovação da Lei Complementar. Por outro lado, é crível
poder ele imaginar que a publicação da mencionada Lei regulamentadora da disposição constitucional
demoraria mais de 4 (quatro) anos (tempo de validade do concurso já com prorrogação). De toda sorte,
em ambas as hipóteses, trata-se de mera especulação, e não de situação amparada por segurança
jurídica ou pelo princípio da confiança.
Para além, sequer existia, "no momento da homologação do certame", como diz a Defesa, "a certeza
jurídica dos candidatos e da própria Administração de que, até o fim da validade do certame, em 2019,
duas aposentadorias compulsórias ocorreriam entre os magistrados", seja porque, no cenário já
mencionado era previsível a iminente regulamentação do acréscimo de 5 (cinco) anos na aposentação
compulsória, seja por inexistir a figura tal qual denominada de "certeza jurídica dos candidatos".
Ainda que se retorne ao ano de 2012, quando da abertura do edital, e antes da edição da EC 88/2015,
que certeza um candidato poderia ter de ser nomeado em um concurso para o qual eram previstas
apenas 6 (seis) vagas, se fora classificado na 17ª colocação? Nenhuma certeza. Sequer saberia, à época
do edital de abertura, que o certame em si se estenderia por 3 (três) anos, o que proporcionou mais
tempo para que novas vagas surgissem em decorrência de aposentadorias voluntárias. Portanto, não há
que se falar em princípio da confiança ou da segurança jurídica porque na época do edital (2012)
vigorava outra regra de aposentadoria compulsória.
Ainda que a argumentação defensiva fosse aceita, restringir-se-ia ao alcance de 2 (duas) vagas, não se
encontrando o candidato entre a sexta e a oitava classificações. Fora disso, as outras vagas a serem
abertas eram imprevisíveis e incertas no momento da alteração legislativa, revestindo-se de "aparente
certeza" apenas às vésperas do prazo de validade do concurso expirar, após toda a situação de
vacâncias/nomeações anteriores se definir. Infelizmente, com a alteração da regra, o candidato deixou de
ser contemplado, porém, afirmar que em setembro de 2015 tinha ele a certeza de que o seria, é forçar tal
entendimento. Quando da impetração do mandamus, em 2019, sim, já era possível saber que, não fosse
a mudança legislativa, ele teria sido nomeado, mas quando da homologação ou do edital de abertura do
certame, não se afigura válida a utilização do princípio da confiança.
Todo o exposto é por amor à argumentação, pois, como dito inicialmente, pelo postulado da vinculação
ao edital, só tem direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas - in
casu, 6 (seis) - , o que, por si só, já afasta as alegações defensivas.
O impetrante, como os demais classificados no cadastro reserva, possuía mera expectativa de direito.
Desse modo, nem o eventual surgimento de novas vagas para o cargo, mesmo durante o prazo de
validade do certame, geraria o direito líquido e certo à nomeação, exceto se a ordem de classificação
fosse inobservada pela Administração.
Por mais que a Defesa argumente que a proteção da confiança não se resuma às hipóteses em que exista
direito adquirido do administrado, estendendo-se à expectativa legítima ou qualificada, não é o caso in
specie. Mesmo a jurisprudência do contencioso administrativo do Tribunal Supremo Espanhol não pode
ser invocada, certo não haver aparente certeza de nomeação do 17º colocado quando do edital de
abertura ou mesmo após a homologação do concurso, como visto acima. Adicione-se, nem os requisitos
mencionados pela Defesa - "ato da Administração suficientemente conclusivo para gerar no cidadão
afetado um estado de confiança" ou a "causa idônea para provocar a confiança do cidadão afetado"

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:19:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5217846
- restariam preenchidos.
Veja-se que quando da "fixação de regras transitórias (ou outras medidas) para promoção de alterações
normativas", como na hipótese das normas previdenciárias, as regras de transição apenas beneficiam
quem está próximo de alcançar a aposentadoria. Aquele que se encontra distante acaba por não ser
contemplado, mesmo se possuísse expectativa formada pela legislação anterior.
Ademais, nem a eventual concessão da segurança para a suspensão/prorrogação do prazo de validade do
concurso criaria a obrigação de a Administração nomear o candidato aprovado fora do número de vagas
previstas pelo edital, como pretende a Defesa.
Esclareço que o definido pelo Min. Carlos Ayres Britto como expectativa qualificada no voto proferido no
MS 24.660, referido pelo impetrante, foi a de candidato preterido, pois a vacância no cargo não cria a
pretendida obrigação de a Administração nomear aprovado fora do número de vagas previstas no edital.
Por outras palavras, mesmo que exista vaga em aberto, se já ocupadas todas as previstas em edital, o
candidato somente teria o direito à nomeação se preterido (expectativa qualificada), do contrário,
inexistiria obrigação de preenchimento. Portanto, ainda que criada a vaga, o candidato não se
enquadraria nas hipóteses de expectativa qualificada delineadas pela jurisprudência.
A própria Defesa cita a Decisão da Excelsa Corte de 9/12/2015, no Tema nº 784 (RE 837.311/PI, Relator
Min. LUIZ FUX), a qual serviu de base para edição da Súmula nº 15[1], que, todavia, não lhe socorre, por
se tratar de situações que não guardam similitude com a presente, in verbis:
"(...) O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas
as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do
certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a
discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em
concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null),
fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes
hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE
598.099);
ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de
classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a
validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados
fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos
acima.
(...)" (Grifei.)

Verifica-se, então, que a Defesa cita julgados que envolvem os casos nos quais a Administração deixou de
observar a ordem de classificação; abriu novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior,
ou nomeou candidatos aprovados fora do número de vagas; contudo, nenhuma compreende a hipótese
vertente.
O argumento de que o STM demonstrou a inequívoca necessidade de nomeação quando enviou, em
2014, proposta de alteração da Lei de Organização Judiciária Militar da União à Câmara dos Deputados,
buscando acrescer uma segunda Auditoria à 12ª Circunscrição Judiciária Militar, com a consequente
necessidade de provimento de dois novos cargos de magistrado, igualmente não lhe socorre.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:19:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5217846
A uma, porque a necessidade de novos cargos para suprir a demanda, em especial em auditorias a serem
criadas, não gera a criação imediata de vagas, restando tal surgimento condicionado não só à devida
aprovação, como à futura existência de recursos orçamentários específicos.
A duas, porque a expressão "inequívoca necessidade de nomeação", utilizada pelo Supremo Tribunal
Federal no precedente transcrito anteriormente, referia-se às hipóteses de preterição arbitrária e
imotivada por parte da administração .
Igualmente desprovida de fundamento jurídico a alegada inconstitucionalidade da Lei Complementar nº
152/2015 por afronta aos mencionados princípios (confiança legítima e segurança jurídica), pois, como
visto, eles sequer restaram violados, constituindo meras ilações argumentativas.
Enfatizo ser a aposentadoria "regida pela legislação em vigor na data em que implementados os
requisitos necessários à inatividade" (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
1098783/RS, Rel. Min. Dr. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Julg. 14/12/2018, DJe: 1º/2/2019.). Tal como
exposto, se nem mesmo os agentes públicos concursados possuem direito adquirido a regime jurídico de
aposentadoria, muito menos os candidatos a concurso público classificados fora das vagas terão algum
direito decorrente da mudança da legislação.
Por sua vez, inexiste previsão constitucional, legal ou editalícia acerca da possibilidade de interrupção, de
suspensão ou de prorrogação extra do prazo de validade do concurso público. Como pontuou o Ministro
Alvaro Luiz Pinto em sua Declaração de Voto Vencido no Agravo Interno nº 7000886-23.2019.7.00.0000
(evento 43 do Agravo):
"(...) os Diários Oficiais, anexados e citados pela Defesa na petição de Agravo, com a
publicação de suspensão do prazo de validade de concursos públicos homologados, não
servem de base para confrontar a lide em apreço, porquanto exibem situações
extremas que foram concretizadas em razão da crise econômica instalada em alguns
Estados Brasileiros, como, por exemplo, a do Rio de Janeiro, que, por meio do Decreto nº
45.692, de 17 de junho de 2016, declarou estado de calamidade pública no âmbito da
Administração Financeira."
O mesmo pode-se dizer da Recomendação do CNJ nº 64, de 24/4/2020, aprovada no Pedido de
Providências nº 002580-32.2020.2.00.0000 (evento 81), que autorizou a suspensão da validade dos
concursos no âmbito do Poder Judiciário. Trata-se de medida excepcional, em face da ocorrência do
estado de calamidade pública e da declaração pública, pela Organização Mundial da Saúde, de pandemia
em relação ao coronavírus.
Além de a validade do concurso sub examine ter se esgotado em momento anterior à pandemia, não se
lhe aplicando a mencionada recomendação, nenhuma analogia pode ser realizada por se cuidar de
circunstâncias díspares. De um lado tem-se a situação de um candidato que deixou de ser nomeado por
ausência de surgimento de vaga na vigência do certame, e de outro tem-se a necessidade do Poder
Público de suspender a validade de concursos, a vista da impossibilidade de nomeação durante o período
de calamidade.
No tocante à alegada mitigação dos efeitos das normas complementares quando as suas consequências
jurídicas atingem concursos públicos já homologados, na hipótese dos editais que não continham a
exigência dos 3 (três) anos de prática jurídica ao entrar em vigor a Emenda Constitucional nº 45/2004,
razão novamente não assiste ao impetrante.
Isso porque a regra, além de não prevista em edital, dizia respeito, tão somente, aos requisitos
necessários para o ingresso do candidato no cargo, fato que não guarda qualquer semelhança com o sub
judice, seja em razão de as normas de aposentadoria não produzirem efeito jurídico no Edital nº 1/2012
do STM, seja por não integrarem a legislação que rege o referido concurso público.
O fato tido como superveniente e antes alegado de que a Dra. Marilena da Silva Bittencourt tinha a
intenção de requerer aposentadoria no ano de 2020, ou a notícia de que a requereu com efeitos a contar
de 11 de janeiro de 2021, não altera em nada a situação do impetrante, na medida em que o prazo de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:19:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5217846
validade do seu concurso venceu há 1 (um) ano atrás.
Nos termos do Parecer da PGJM:
"Tampouco socorre à pretensão do Impetrante a alusão feita (item II, da Petição inerente
ao evento 34) à nomeação e posse da Exma. Dra. Telma de Queiroz, Juíza Federal da
Justiça Militar, atualmente, aposentada, e à reversão de reprovação da 15ª colocada no
Certame do qual participou o Impetrante, pois tais atos administrativos respeitaram o
prazo de validade dos respectivos certames nos termos do art. 37, III, da Constituição
Federal, que dispõe que '[...] o prazo de validade do concurso público será de até dois
anos, prorrogável uma vez, por igual período [...]' ".
Em suma, o impetrante cita inúmeros julgados que não guardam similitude com o caso concreto, tais
como a contratação de terceirizados em detrimento da nomeação de candidatos aprovados. Eventual
concessão da segurança para a suspenção/prorrogação do prazo de validade do concurso público para o
Cargo de Juiz Federal da Justiça Militar abriria um precedente, a meu ver, violador do princípio da
impessoalidade.
Não vislumbro, pois, o alegado direito líquido e certo, bem como qualquer ilegalidade ou abuso de poder
na Decisão do Ministro-Presidente desta Corte a ser amparado por mandado de segurança.
Ex positis, denego a segurança por falta de amparo legal.

[1] Súmula nº 15 do STF: Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado
tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:12:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101277b6eaf6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000683-61.2019.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
IMPETRANTE: DIOGO ALVES VERRI GARCIA DE SOUZA.
IMPETRADO: MINISTRO-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
ADVOGADA: DRA. TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, votei acompanhando a corrente majoritária, na parte em que este
Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para apreciação e
julgamento do presente feito, suscitada pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Relatora), e acompanhei a corrente minoritária - integrada também pelos eminentes Ministros JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO - que concedeu a
Segurança para manter a suspensão do prazo de validade do concurso público para o provimento de vagas e
formação de cadastro reserva no cargo de Juiz-Auditor Substituto (atual Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da União) pelo período de 5 anos, a contar de maio de 2019.
2. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado, inicialmente, por DIOGO ALVES VERRI GARCIA DE SOUZA e
PATRÍCIA SILVA GADELHA, contra a Decisão do Ministro-Presidente que, em 19/6/2019, indeferiu o pedido de
suspensão do prazo de validade do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de
Reserva no Cargo de Juiz-Auditor Substituto (atual Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União), por falta
de amparo legal (doc. 1 do evento 1 do e-Proc STM).
3. Conforme relatado, a decisão da autoridade apontada como coatora, embasada em manifestações negativas
das Assessorias Jurídicas do Diretor-Geral e da Presidência do STM, concluiu pela inexistência de disciplina
jurídica que reja diretamente a tese construída pelos impetrantes, a qual consiste na "confiança legítima" de
que as vagas para o cargo de Juiz Federal Substituto surgiram à luz da aplicação das normas jurídicas vigentes
à época da homologação do certame.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

4. Ao invocar os arts. 109, inciso VIII, e 124, ambos da Constituição Federal, o art. 9º do CPM e o art. 4º, alínea
"c", do Regimento Interno do STM, arguiu a eminente Ministra-Relatora a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União para apreciação e julgamento do presente feito, por entender que o mandamus deveria
ser deslocado para a competência da Justiça Federal.
5. Porém, abri a divergência por entender que essa matéria já foi sedimentada por este Tribunal, de acordo
com diversos precedentes.
6. Nesse contexto, relembro que a eminente Ministra-Relatora teve oportunidade de suscitar essa preliminar
nos autos do Mandado de Segurança nº 7000436-17.2018.7.00.0000, cujo Acórdão está assim ementado, in
litteris:
"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. JULGAMENTO. ATO DE
PRESIDENTE DO STM. REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO. CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO.
PERDA DE PRAZO PARA HETEROIDENTIFICAÇÃO. PUBLICIDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME.
ISONOMIA. ORDEM DENEGADA.
Compete ao STM processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra ato do
Presidente deste Tribunal, nos termos do art. 6º, alínea "d", da Lei de Organização

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:12:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101277b6eaf6
da Justiça Militar da União. O Ministro-Presidente é autoridade legítima e possui o
dever-poder de tutelar e fiscalizar os atos referentes aos certames realizados e
praticados em seu nome. Preliminar de incompetência rejeitada. Maioria.
O concurso público é regido pelo edital, a lei do certame. As disposições do edital que
disciplinam a seleção constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo
organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
legalidade. Precedentes do STF e do STJ.
Candidato autodeclarado negro que inobserva previsão editalícia e não se submete ao
procedimento de verificação da sua condição será devidamente eliminado do certame,
mormente porque é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de
todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, sob pena de malferimento
à isonomia.
Mandado de Segurança denegado. Decisão por unanimidade." (Mandado de Segurança nº
7000436-17.2018.7.00.0000, Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Decisão Publicada
no DJe de 29/1/2019.) (Grifos nossos.)
7. Naquela mesma assentada, o eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA transcreveu diversos
precedentes desta Corte no mesmo sentido, entre eles os que se seguem: Mandado de Segurança nº 99-
94.2011.7.00.0000, Rel. Min. JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS, julgado em 9/8/2011, Mandado de Segurança nº
0000064-37.2011.7.00.0000/BA, Rel. Min. MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, julgado em 30/6/2011, e
Mandado de Segurança nº 123-25.2011.7.00.0000, Rel. Min. OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, julgado em
14/12/2011.
8. Nessa mesma esteira, recentemente a Suprema Corte reafirmou a sua jurisprudência sobre a matéria, de
acordo com o seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE
TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA
CONSTITUIÇÃO DE 1988 - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
- O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar
mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o TST,
no caso). Súmula 624/STF. Precedentes.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção
do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado
assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e
julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões.
Precedentes." (MS 36755 AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
3/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 6-10-2020 PUBLIC 07-10-2020.)
9. São fragmentos extraídos do voto do eminente Ministro Celso de Mello, in litteris:
"(...)
Por isso mesmo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao proclamar a plena recepção,
pela vigente ordem constitucional, do art. 21, VI, da LOMAN (RTJ 133/260, Rel. Min. CARLOS
VELLOSO - RTJ 133/633, Rel. Min. PAULO BROSSARD - RTJ 151/482, Rel. Min. ILMAR GALVÃO,
v.g.), tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais - do Tribunal Superior
do Trabalho, inclusive - para processar e julgar, em sede originária, os mandados de
segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles
emanados de seus respectivos Presidentes, Vice-Presidentes e Juízes."
10. Dessa forma, verifica-se que a competência originária deste Superior Tribunal Militar para julgar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:12:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101277b6eaf6
mandado de segurança contra atos do seu respectivo Presidente, seja em sede de matéria
finalística, seja em sede de matéria administrativa, encontra amparo no art. 6º, alínea "d", da Lei nº
8.457, de 4 de setembro de 1992, que, por sua vez, tem como suporte de validade a norma constitucional
ínsita no art. 124 da Constituição Federal de 1988.
11. Por essas razões, votei acompanhando a corrente majoritária, rejeitando a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União para apreciação e julgamento do presente feito, suscitada pela Ministra-Relatora,
viabilizando-se, dessa forma, a análise do mérito.

MÉRITO
12. No mérito, entendi que assistia razão ao impetrante.
13. Isso porque, a meu sentir, o impetrante obteve bastante êxito em trazer aos autos relevantes precedentes
judiciais, os quais estão a lastrear as teses jurídicas por ele suscitadas.
14. Nesse contexto, é crucial situar a quaestio no tempo e no espaço para que se possa concluir sobre a
existência ou não de direito de o impetrante obter a suspensão do Concurso Público para Provimento de Vagas
e Formação de Cadastro de Reserva no cargo de juiz federal substituto da Justiça Militar, regido pelo Edital nº
01/STM/2012, na forma impetrada.
15. Assim, para imprimir objetividade na análise, vale frisar que a homologação do resultado final do referido
concurso ocorreu em 18/9/2015, por meio do Edital nº 48 - STM, de 14/9/2015 (Evento 1, documento 6), o que
significa dizer que estaria franqueado à Administração da JMU promover as medidas necessárias às nomeações
dos cargos que se encontravam vagos.
16. Naquela ocasião, a Carta Magna abarcava a seguinte norma para aposentadoria compulsória, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 7 de maio de 2015, in verbis:
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de
servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuaria.
(...)
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70
(setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei
complementar;
(...)
Art. 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso II do § 1º
do art. 40 da Constituição Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos
Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão,
compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, nas condições do art. 52
da Constituição Federal. (Grifos nossos).
17. Com essas normas postas e levando em conta que ainda não tinha sido editada a Lei Complementar
referida pela disposição constitucional, é possível sustentar que havia uma perspectiva bastante plausível de
que seriam alcançadas por novas nomeações as futuras vacâncias dos magistrados de 1ª Instância da JMU que
iriam se aposentar com 70 (setenta) anos, dentro do prazo de validade do Concurso Público para Provimento
de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no cargo de juiz federal substituto da Justiça Militar, regido pelo
Edital nº 01/STM/2012.
18. Isso porque somente em 4 de dezembro de 2015 foi publicada a Lei Complementar nº 152, de 2015,
destacando-se a seguinte disposição, in verbis:
Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:12:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101277b6eaf6
tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade:
I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;
II - os membros do Poder Judiciário;
III - os membros do Ministério Público;
IV - os membros das Defensorias Públicas;
V - os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas. (Grifos nossos).
19. A partir disso, cabe a seguinte indagação: A edição da mencionada Lei Complementar nº 152, de 2015,
poderia incidir sobre as cláusulas constantes do Edital de um concurso já homologado, de forma a causar
prejuízo a candidatos que figurassem nessa relação jurídica?
20. Evidentemente que não, como bem foi demonstrado pelo impetrante ao invocar determinado precedente
oriundo do egrégio Supremo Tribunal Federal, o qual espancou qualquer dúvida que pudesse haver sobre a
presente pendência, pois veda quaisquer efeitos nocivos decorrentes de alteração normativa com a
pretensão de incidir sobre edital a ela anterior, e tenha potencialidade de causar prejuízo a
candidatos do concurso homologado. Refiro-me ao seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/04.
AUSÊNCIA DE REGRAS DE TRANSIÇÃO DESTINADAS A SOLUCIONAR SITUAÇÕES
LIMÍTROFES NÃO ABRANGIDAS PELOS NOVOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INGRESSO NA CARREIRA. INSCRIÇÃO DEFINITIVA NO
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA QUE, EMBORA NÃO POSSUÍSSE OS TRÊS ANOS DE ATIVIDADE
JURÍDICA EXIGIDOS PELO ART. 129, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO, ERA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO [ART. 128, I e II, DA CB/88]. PRINCÍPIO DA IGUALDADE [ART. 5º DA CB/88].
A IGUALDADE CONSISTE EM TRATAR-SE DESIGUALMENTE OS DESIGUAIS. ORDEM DEFERIDA.
1. A ausência de regras de transição para disciplinar situações fáticas não
abrangidas pelo novo regime jurídico instituído por emenda constitucional demanda
a análise de cada caso concreto à luz do direito enquanto totalidade.
2. O Ministério Público nacional é uno [art. 128, I e II, da Constituição do Brasil], compondo-se
do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados.
3. No exercício das atribuições previstas nos artigos 109, § 3º da Constituição e 78 e 79 da LC
n. 75/93, o Ministério Público estadual cumpre papel do Ministério Público Federal.
4. A circunstância de a impetrante, Promotora de Justiça no Estado do Paraná, exercer funções
delegadas do Ministério Público Federal e concomitantemente ser tida como inapta para
habilitar-se em concurso público para o provimento de cargos de Procurador da República é
expressiva de contradição injustificável. Trata-se, no caso, de situação de exceção, típica de
transição de um regime jurídico a outro, em razão de alteração no texto da Constituição.
5. A igualdade, desde Platão e Aristóteles, consiste em tratar-se de modo desigual os desiguais.
Prestigia-se a igualdade, no sentido mencionado quando, no exame de prévia atividade jurídica
em concurso público para ingresso no Ministério Público Federal, dá-se tratamento distinto
àqueles que já integram o Ministério Público. Segurança concedida." (MS 26690, Relator: EROS
GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 3/9/2008, DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008
EMENT VOL-02346-03 PP-00666 RTJ VOL-00209-02 PP-00594)
21. Nesse compasso, fazendo referência a mais dois precedentes (um do TRF/3ªRegião e um do TRT/9ª
Região), o impetrante asseverou, com bastante lucidez, que não caberia, no presente caso, a retroatividade da
Lei Complementar nº 152, de 2015, in litteris:
"(...)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:12:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101277b6eaf6
11. Em tais casos, o Plenário do STF definiu a impossibilidade de retroação prejudicial a
candidatos, sob uma leitura em princípios da Constituição. Além disso, ao mitigar a aplicação
da EC 45, o STF impôs ao Poder Judiciário o papel de ditar um regime transicional,
em resguardo dos candidatos, nos casos de lesão advinda da indevida retroatividade
da norma. No Edital 01/STM/12, mais ainda, a norma regulamentadora (LC nº 152)
adveio só após o certame já estar homologado (concurso como ato jurídico perfeito,
válido, eficaz), sendo transicional justamente a suspensão do prazo de validade do
certame.
12. Os precedentes em análise compõem um espelhamento do tema tratado na impetração,
pois discutem a incidência (i) de norma regulamentadora de Emenda Constitucional
(lá, atos gerais e abstratos que decorreram diretamente da EC nº 45; aqui, a LC nº
152, ato geral e abstrato advindo da EC nº 88), (ii) quando incidir sobre edital
anterior a tal regulamentação (lá, os diversos editais de certames da magistratura;
aqui, o Edital nº 01/STM/12) e (iii) seja causadora de prejuízos a candidatos de tal
certame."
22. Em relação à tese sobre a possibilidade jurídica de suspensão do prazo de validade de concurso, a presente
impetração está embasada em precedentes judiciais e em recente recomendação do Conselho Nacional de
Justiça, quando o caso sinaliza a existência de uma excepcionalidade claramente demonstrada no
caso concreto, o que se aplica perfeitamente ao presente feito. Nesse sentido, destaca-se o seguinte
precedente oriundo do Tribunal Superior do Trabalho, in litteris:
"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO.
Diante de potencial violação do art. 37, III, da CF, merece processamento o recurso de revista.
Agravo de instrumento conhecido e provido. II - RECURSO DE REVISTA. - 1. SUSPENSÃO
DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. Não se afigura possível que o provimento
jurisdicional que determina a suspensão do prazo de validade do concurso público
não faça referência ao seu termo final, uma vez que, nesta hipótese, estar-se-ia
prorrogando o certame indefinidamente, com ofensa ao comando do art. 37, III, da
CF. Recurso de revista conhecido e provido. 2. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO. SUBSIDIÁRIA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PESSOAL PARA EXERCÍCIO DAS MESMAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
PARA O QUAL FOI REALIZADO O CERTAME. PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, AINDA
QUE FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO. É ilícita a
conduta do ente público que, a despeito da realização de concurso público, promove a
contratação de pessoal de forma precária para o exercício das mesmas atribuições do cargo
para o qual foi realizado o certame, em flagrante preterição dos candidatos aprovados, ainda
que fora das vagas previstas no edital. Precedentes do STF e do TST. Recurso de revista não
conhecido."
23. Como bem assinalou o impetrante, o Conselho Nacional de Justiça, ao reconhecer a situação de
excepcionalidade relativa à pandemia da COVID-19, baixou determinada Recomendação nos autos do PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS Nº 0002580-32.2020.2.00.0000 (Evento 1, documento 2), recomendando a todos os
Tribunais que providenciassem a suspensão de prazos de validade dos concursos, dentro do contexto da
pandemia. Nesse aspecto, alinho-me ao argumento do impetrante de que essa postura não viola o preceito
constitucional insculpido no art. 37 da Constituição Federal.
24. Quanto à possibilidade de nomeação do impetrante em decorrência de futura vacância do cargo ocupado
pela Drª MARILENA DA SILVA BITTENCOURT, levando em conta os princípios da segurança jurídica e da
proteção à confiança, invocados pelo impetrante e que devem nortear as relações da Administração Pública
com os cidadãos, peço vênia para trazer à colação a orientação da Suprema Corte, refletida no "Tema 784/STF"
e delineada no seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:12:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101277b6eaf6
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO
DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO
DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS
CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988.
ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE,
IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO
PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado
conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit
system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).
2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz
exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à
nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-
10-2011.
3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua
discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da
conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais
normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.
4. O Poder Judiciário não deve atuar como "Administrador Positivo", de modo a aniquilar o
espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a
Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a
dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as
hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para,
observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o
interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões
orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo,
que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a
validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de
provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do
novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de
interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a
obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos
aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública
detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que
esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de
novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade
do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos
aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:12:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101277b6eaf6
e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou
expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação
do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma
cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de
aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf
Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses
excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE
598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de
classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos
aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos
termos acima.
(...)
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento." (RE 837311, Relator: LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
072 DIVULG 15-4-2016 PUBLIC 18-4-2016)
"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO . CONTROVÉRSIA SOBRE O
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO
DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO
DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA." (RE 837311 RG, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 1-12-2014 PUBLIC 2-12-2014)
25. In casu, mutatis mutandis, caberá a convolação excepcional da mera expectativa em direito
subjetivo do impetrante à nomeação futura do cargo que ora se pretende, se considerada a
certeza jurídica de que a vacância do cargo ocupado pela Drª MARILENA DA SILVA BITTENCOURT se
daria dentro do prazo de validade Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de
Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz-Auditor Substituto (atual Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da União), homologado pelo Edital nº 48 - STM, de 14/9/2015, uma vez que restou
comprovado que a Lei Complementar nº 152, de 2015 impôs sobre o Edital nº 01/STM/2012 efeitos
que afrontam a segurança jurídica e a confiança legítima. Aliás, a referida vacância era pública e
notória, até porque as vacâncias em razão da aposentadoria compulsória são consideradas no planejamento
da Administração para o fim de deflagração de um concurso público.
26. Dessa forma, basta apenas registrar que das 3 (três) possibilidades de aposentadorias compulsórias
projetadas a partir da homologação do concurso, restavam apenas duas no momento em que esta
impetração fora registrada em protocolo pelos impetrantes DIOGO ALVES VERRI GARCIA DE
SOUZA e PATRÍCIA SILVA GADELHA. Como já houve a vacância do primeiro cargo pela aposentadoria a
pedido da Drª TELMA ANGÉLICA FIGUEIREDO, o qual foi ocupado pela impetrante PATRÍCIA SILVA GADELHA, o
então Ministro-Relator Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO, por ocasião do indeferimento da liminar, julgou
prejudicado o mandamus com relação à citada impetrante (Evento 23).
27. Porém, resta, ainda, a vacância do cargo ocupado pela Drª MARILENA DA SILVA BITTENCOURT, a
qual, segundo o impetrante, teria formulado requerimento de aposentadoria a contar de 11 de
janeiro de 2021, documento esse que não consta dos autos, uma vez que eminente Ministra-Relatora
entendeu que era "desnecessária e extemporânea ajuntada da documentação requerida para a
comprovação dos argumentos defensivos. Ademais, o processo encontra-se em mesa para julgamento,
inclusive com data próxima já designada pelo Ministro-Presidente. Por tais razões, indefiro o pleito de
diligências."
28. De qualquer sorte, já é público e notório, no âmbito da JMU, que o requerimento de
aposentadoria da citada magistrada encontra-se em processamento no âmbito da Administração
do STM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:12:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101277b6eaf6
29. Assim, partindo-se da premissa de que ocorrerá a vacância do referido cargo, seja pela aposentadoria a
pedido, seja pela aposentadoria compulsória, permace latente o direito subjetivo do impetrante em relação à
nomeação do cargo de juiz federal substituto da Justiça Militar.
Ante o exposto, votei acompanhando a corrente minoritária, para conceder a Segurança e manter a suspensão
do prazo de validade do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva no
cargo de Juiz-Auditor Substituto (atual Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União) pelo período de 5
anos, a contar de maio de 2019.
Brasília, 25 de novembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/12/2020 10:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123530a01e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000683-61.2019.7.00.0000

RELATOR A :
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXAIRA
ROCHA.
IMPETRANTE :
DIOGO ALVES VERRI GARCIA DE SOUZA.
IMPETRADO :
PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
ADVOGADO:
Dra. TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por ocasião do julgamento do citado mandamus em Sessão por Videoconferência do dia 25 de novembro
2020, o Plenário desta Corte Castrense, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para apreciação e julgamento do presente feito,
suscitada pela Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Relatora), que, acompanhada do
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, determinava a remessa dos autos à Justiça Federal. Em
seguida, por unanimidade, rejeitou a preliminar de perda de objeto arguida pela PGJM. Na sequência, por
maioria, no mérito, denegou a segurança, por falta de amparo legal, nos termos do voto da Relatora.
Integrei a corrente minoritária formada pelos eminentes Ministros Dr. José Coêlho Ferreira, Dr. José Barroso
Filho, Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo uma vez que concedia a Segurança mantendo a
suspensão do prazo de validade do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro
reserva no cargo de Juiz-Auditor Substituto (atual Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União) pelo
período de 5 (cinco) anos, a contar de maio de 2019.

A controvérsia diz respeito ao concurso público para o cargo de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
União homologado em 18 de setembro de 2015, conforme disposto no Edital nº 47/STM, cuja validade ali
estabelecida era de 2 (dois) anos, prorrogado pelo mesmo período a contar de 18 de setembro de 2017,
considerando o item 16.29 do Edital nº 1/STM/2012, findando a sua validade em 18 de setembro de 2019,
tendo em vista a alteração das regras para a aposentadoria compulsória de magistrados de 1º grau em
dezembro de 2015, conforme a Lei Complementar nº 152/2015, sem que fossem adotadas regras de
transição para o certame em andamento, o que teria implementado efeitos jurídicos danosos sobre o Edital
nº 01/STM/2012, com a alegação de desrespeito à segurança jurídica e à confiança legítima (eis que, no
momento da homologação do certame, em setembro de 2015, havia a certeza jurídica dos candidatos e da
própria Administração de que, até o fim da validade do certame, em 2019, duas aposentadorias
compulsórias ocorreriam entre os magistrados, em razão da regra de inatividade compulsória aos setenta
anos, prevista desde 1988).

Nesse contexto, firmei convicção no sentido de acolher os bem lançados argumentos expendidos pela
Defesa do Impetrante na esteira dos bem lançados precedentes colacionados, os quais considerei aptos para
lastrear a pretensão deduzida nesta sede mandamental.

Vale salientar que a homologação do resultado final do referido certame foi publicado em 18 de setembro de
2015, conforme disposto no Edital nº 48 - STM, de 14 de setembro de 2015, circunstância que determinou à
Administração da Justiça Militar da União a adoção das medidas que se fizessem necessárias às nomeações
dos cargos até então vagos, sendo oportuno destacar, também, que já vigia o comando constitucional
introduzido pela Emenda nº 88, de maio de 2015, dando conta de que:

"(...) Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso II do § 1ºdo art. 40 da
Constituição Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e
do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 (setenta e
cinco) anos de idade, nas condições do art. 52 da Constituição Federal.".

Nesse contexto, seria possível considerar como absolutamente plausíveis novas nomeações para as

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/12/2020 10:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123530a01e
vacâncias decorrentes de eventuais aposentadorias de magistrados de primeiro grau que completassem a
idade de 70 (setenta) anos dentro da validade do Concurso.

Afinal, foi somente no dia 4 de dezembro de 2015 a publicação da Lei Complementar nº 152, de 2015,
dando conta de que os membros do Poder Judiciário seriam aposentados compulsoriamente com 75 (setenta
e cinco) anos de idade.

Evidencia-se, pois, inegável prejuízo aos então candidatos, haja vista que as novas regras passaram incidir
sobre os ditames estabelecidos no Edital do certame sem a devida adequação.

Não por acaso o precedente do Excelso Pretório trazido à baila pelo Impetrante, cujo teor encontra perfeita
adequação ao caso concreto, senão vejamos:

"Mandado de Segurança nº 26690 (DJe: 18/12/2008)
Relator: Ministro Eros Grau
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N.
45/04. AUSÊNCIA DE REGRAS DE TRANSIÇÃO DESTINADAS A SOLUCIONAR SITUAÇÕES
LIMÍTROFES NÃO ABRANGIDAS PELOS NOVOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. INGRESSO NA CARREIRA. INSCRIÇÃO DEFINITIVA NO CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATA QUE, EMBORA NÃO POSSUÍSSE OS TRÊS ANOS DE ATIVIDADE
JURÍDICA EXIGIDOS PELO ART. 129, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO, ERA PROMOTORA DE JUSTIÇA
DE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO [ART. 128, I e II, DA CB/88]. PRINCÍPIO DA IGUALDADE [ART. 5º DA
CB/88]. A IGUALDADE CONSISTE EM TRATAR-SE DESIGUALMENTE OS DESIGUAIS. ORDEM
DEFERIDA.
1. A ausência de regras de transição para disciplinar situações fáticas não abrangidas pelo
novo regime jurídico instituído por emenda constitucional demanda a análise de cada caso
concreto à luz do direito enquanto totalidade.
2. O Ministério Público nacional é uno [art. 128, I e II, da Constituição do Brasil], compondo-
se do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados.
3. No exercício das atribuições previstas nos artigos 109, § 3º da Constituição e 78 e 79 da
LCn. 75/93, o Ministério Público estadual cumpre papel do Ministério Público Federal.
4. A circunstância de a impetrante, Promotora de Justiça no Estado do Paraná, exercer
funções delegadas do Ministério Público Federal e concomitantemente ser tida como inapta
para habilitar-se em concurso público para o provimento de cargos de Procurador da
República é expressiva de contradição injustificável. Trata-se, no caso, de situação de
exceção, típica de transição de um regime jurídico a outro, em razão de alteração no texto
da Constituição.
5. A igualdade, desde Platão e Aristóteles, consiste em tratar-se de modo desigual os
desiguais. Prestigia-se a igualdade, no sentido mencionado quando, no exame de prévia
atividade jurídica em concurso público para ingresso no Ministério Público Federal, dá-se
tratamento distinto àqueles que já integram o Ministério Público. Segurança concedida."
(Grifo nosso).

Considerando esse precedente e outros assinalados pela Defesa do Impetrante, a entrada em vigor da Lei
Complementar nº 152/2015 não poderia operar retroativamente em prejuízo dos candidatos do certame.

Note-se que não se trata de transformar nomeação para o cargo de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da União de mera expectativa de direito, nos termos do Edital em direito adquirido, mas, adotando como
fundamento o precedente anteriormente citado, considerar a hipótese excepcionalíssima de, em nome dos
corolários da eficiência, da boa-fé, da moralidade, da impessoalidade e da proteção da confiança, de acordo
com as circunstâncias descritas pela Impetração, adotar a tese da suspensão do prazo de validade do
certame, tal como requereu a Defesa constituída, sem que se pudesse cogitar de eventual violação ao Edital
que, como cediço, faz lei entre as partes, conforme destacam a doutrina e a jurisprudência recorrente dos
Pretórios.

Além disso, a adoção da providência requerida pelo Impetrante sequer resvalaria no Princípio da
Acessibilidade ao Cargo Público, na medida em que o Impetrante, inegavelmente, foi aprovado em concurso
público de provas e títulos para o cargo almejado, sendo certo que, tão somente por conta da mudança

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/12/2020 10:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123530a01e
constitucional da chamada "PEC da Bengala" com a posterior publicação da Lei Complementar nº 152/2015,
olvidou-se em perfazer a devida adequação do Edital do certame, circunstância que impôs inegável prejuízo
aos candidatos, conforme já pontuado.

A possibilidade de suspensão de prazos de concurso público, apesar de medida excepcional, já foi
reconhecida pela jurisprudência dos Pretórios, conforme se verifica nos bem lançados precedentes trazidos à
baila pela Impetração e aos quais adiro em homenagem aos Postulados de índole constitucional
anteriormente citados.

O tema ora proposto já foi objeto de apreciação pela Excelsa Corte conforme se verifica no Tema 784,
consubstanciado no seguinte julgado:

"Recurso Extraordinário nº 837311 (DJe: 18/04/2016)
Relator: Ministro Luiz Fux
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA
SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA
DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE
PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA
EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ,
MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO
CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir
efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o
de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art.
5º, caput).
2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir
um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado
pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE
598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.
3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça
sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito
da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e
demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.
4. O Poder Judiciário não deve atuar como "Administrador Positivo", de modo a aniquilar o
espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a
Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou
a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as
hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para,
observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier
para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões
orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até
mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão
necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas
durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a
necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos
e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir
circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da
nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento
do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/12/2020 10:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123530a01e
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a
prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo
certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de
novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de
validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos
candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de
preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser
demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração
quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero
(Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi
gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do
número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação
por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem
novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e
ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e
imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos
devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo
seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da
Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de
chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento." (Grifos nossos).

O citado precedente adequa-se com perfeição ao caso concreto e estabelece como excepcionalíssima a
pretensão deduzida nos autos presentes, mormente em decorrência do recentíssimo pedido de
aposentadoria formulado pela Exma. Sra. Juíza Federal da Justiça Militar da União Dra. Marilena da Silva
Bittencourt, razão pela qual, a ordem deve ser concedida em respeito aos Princípios anteriormente citados.

Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, concedo a Segurança mantendo a suspensão do
prazo de validade do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo
de Juiz-Auditor Substituto (atual Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União) pelo período de 5 (cinco)
anos, a contar de maio de 2019.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Brasília, 25 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO